Tribunal: TJDFT
Processo: 0719659-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão interlocutória (ID 92275358 autos originários), proferida nos autos de ação de Execução ajuizada em face de RAQUEL BATISTA COSTA DE OLIVEIRA, que indeferiu nova consulta aos sistemas informatizados, por entender que nova consulta depende de motivação expressa do exequente. Alega o agravante, em síntese, que ajuizou a ação para executar o valor de R$ 3.612,01 acrescida das custas judiciais e honorários advocatícios. Esclarece que durante a ação esteve diligenciando, dentro dos parâmetros legais para receber seu crédito. Ressalta que a última consulta foi realizada em 16/10/2018, há mais de 20 anos atrás. Em razão do lapso temporal requereu nova consultas, pois sabe-se que no período a ré poderia ter experimentado uma mudança econômica. Entretanto o pedido foi indeferido com a justificativa de que a reiteração de consulta aos sistemas disponibilizados depende de motivação expressa do exequente. Defende a possibilidade de nova consulta em razão da possibilidade de modificação da situação financeira da executada em razão do tempo decorrido. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que seja deferida a consulta ao SISBAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo (ID 26629713 e 26629714). É o relatório DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. Com efeito, os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como o SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxilio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. É importante ressaltar que a realização de consulta realizada pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados. Nesta quadra, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Assim, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta ao sistema informatizado SISBAJUD, mas apenas como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a parte agravante, na condição de exequente, envidou esforços afim de localizar bens passíveis de penhora da executada, sem, contudo, obter êxito. No caso dos autos o lapso temporal em que fora feita a última consulta justifica a adoção da providência excepcional solicitada. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para determinar a realização de consulta ao SISBAJUD. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.